Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTERROGATÓRIO COM AUTORIDADE POLICIAL. LICITUDE. DIREITO AO SILÊNCIO RESPEITADO. ART. 5o, LXIII, CF, E PACTO DE SAN JOSE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NA CARCERAGEM COM O INDICIADO ALGEMADO. RESPEITO À SUMULA VINCULANTE No 11. JUSTIFICATIVA POR ESCRITO DO DELEGADO DE POLÍCIA PARA A MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO INDICIADO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia configura Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Não sendo verificado suporte fático da alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do princípio in dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Lícito o interrogatório policial de indiciado realizado por Delegado de Polícia na carceragem com o suposto autor de delito algemado quando este for informado que tem o direito de permanecer calado, justificando a autoridade policial por escrito a utilização das algemas para a preservação da integridade física do investigado ou alheia em atendimento à Súmula Vinculante no 11.
4. O fato de o indiciado estar sob efeito de drogas e/ou álcool não invalida o interrogatório policial.
5. No caso em análise, o Delegado de Polícia gravou o interrogatório de indiciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, CP) informando por duas vezes que tinha o direito de permanecer em silêncio, portanto respeitando o art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e do Pacto de San Jose da Costa Rica.
6. O Delegado de Polícia realizou o interrogatório do investigado na carceragem devido ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19), ao passo que o procedimento não está eivado de ilicitude por ser formalmente justificado por escrito no relatório final do inquérito policial.
7. Mesmo sem as gravações do interrogatório, os demais elementos de prova, em especial os depoimentos judiciais dos dois policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do indiciado, são suficientes para indicar a autoria do crime ao recorrente para a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal de Júri julgar o mérito do feito.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.